Tribunal: TJSP
Processo: 1502053-56.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelo crime de posse de drogas para consumo próprio – Preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do réu – Não acolhimento – Fundada suspeita devidamente comprovada - Pleito ministerial pugnando pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Prova amealhada aos autos suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelo crime de posse de drogas para consumo próprio – Preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa do réu – Não acolhimento – Fundada suspeita devidamente comprovada - Pleito ministerial pugnando pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Prova amealhada aos autos suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo delito inserto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Quantidade de drogas incompatível com o uso pessoal – Recurso defensivo não provido dando-se provimento a insurgência ministerial